Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729855-11.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA RECORRIDOS: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Fátima Rafael, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto pelos ora recorrentes. Em suas razões, os recorrentes alegam violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria necessária a suspensão dos autos de imissão na posse, haja vista que pendente de julgamento o processo promovido pelos recorrentes de anulação de leilão e de arrematação. Requerem os benefícios da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação dos recorridos em custas processuais e honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, assim como da Sociedade de Advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15 (ID 52770409). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo à apreciação da questão debatida nos autos, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 20/11/2019). A corroborar: AgInt no AREsp 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 4/10/2023. Ainda que assim não fosse o apelo não deveria subir quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.120.332/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 15/6/2023). O apelo especial também não mereceria transitar quanto à arguida divergência interpretativa, porquanto “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito aos pleitos de condenação dos recorridos em custas processuais e em honorários recursais, trata-se de pedidos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Indefiro o pedido de publicação em nome da Sociedade de Advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF: 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF: 54.608 (ID 52770409). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027